Tribunal: STF
Processo: RE 1293950
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INQUÉRITO CIVIL - MINISTÉRIO PÚBLICO - TABELAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Não ocorrendo a perda do objeto, é possível reformar a sentença no juízo ad quem, quando a causa estiver madura para julgamento. (Artigo 10 I 3,§3°,1/NCPC/2015). Não é permitido ao Ministério Público instaurar Inquérito Civil com o objetivo de estabelecer tabelamento de honorários advocatícios.
    (…) Permita-me um brevíssimo relato histórico do fato processual que nasceu de uma denúncia contra a advogada Valéria Aparecida Soldá Lima, por estar cobrando honorários advocatícios abusivos nos contratos de ações previdenciárias, o que ensejou a instauração do Inquérito Civil. 
    (…) A tese da Recorrente é que o Ministério Público não detém legitimidade para apurar a denúncia, já que, como fiscal da lei, deve promover a defesa da coletividade e não de pessoas individuais. 
    Já a tese do Recorrido, Ministério Público, é no sentido de que a Constituição Federal estabeleceu, no artigo 129, inciso III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Sustenta, ainda que a Carta Magna conferiu ao parquet o status de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. 
    (…) É certo que a norma constitucional, na lei de regência (Lei n° 7347/1985), permite que o Ministério Público instaure Inquérito Civil que tem natureza de investigação administrativa, que se destina, basicamente, a colher elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseje eventual propositura de Ação Civil Pública e o seu objeto são os fatos relacionados a danos, concretos ou potenciais, a direitos coletivos ou difusos, como por exemplo o meio ambiente, consumidor, patrimônio público, criança e adolescente, pessoas portadoras de deficiências c tantos outros. 
    Entretanto, no caso em comento, a investigação é sobre a cobrança de honorários advocatícios de uma profissional "advogada", de forma abusiva, como sustenta o Recorrida. 
    Em outras palavras, o Ministério Público está tentando estabelecer um tabelamento de honorários, ao juízo de uma instituição que não tem grau hierárquico superior ao da Ordem dos Advogados do Brasil, que faz parte do mesmo sistema judicial, para estabelecer o quantum deve ser cobrando a título de honorários. 
    Estabelecer o valor de honorários cabe à OAB, que em site oficial mantém de forma pública a divulgação de sua tabela com valores mínimos e quando é fixado no final do processo judicial, o magistrado o fará nos restritos limites da regra processual civil. 
    Afigura-me totalmente descabida a instauração do Inquérito, por mais nobre que pareça a iniciativa do parque! estadual, já que a cobrança se submete à OAB e é de livre anuência das partes. Se afirmarmos o contrário, no dia de amanhã estar-se-á instaurando Inquérito Civil para apurar abusividade de outros profissionais autônomos, como médicos, odontólogos e etc. 
    O valor do contrato de honorários é de livre iniciativa de mercado que é aberto e cabe, única e exclusivamente às próprias instituições fiscalizar e controlar os profissionais a elas vinculados. 
    Ante o exposto, entendo que tese esposa pela Recorrente Ordem dos Advogados do Brasil deve ser acolhida. 
    Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso para anular a sentença e julgar a causa madura com a concessão da ordem para interromper o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público” (fls. 184-189, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - TEMPESTIVIDADE VERIFICADA - FALHA DEMONSTRADA - EQUÍVOCO NA JUNTADA DO ACÓRDÃO AOS AUTOS - CORREÇÃO EFETUADA - ACOLHIMENTO DO RECURSO - ESCLARECIMENTO PRESTADO - DECISÃO MANTIDA. Reconhecida a existência de erro material ou equivoco, no que tange ao texto do acórdão juntado aos autos, devem ser acolhidos os embargos de declaração para retificar a falha e(ou) prestar os esclarecimentos reclamados” (fl. 212, e-doc. 1).
    Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário.
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao inc. III do art. 129 da Constituição da República.
    Sustenta “a legitimidade do Ministério Público em apurar qualquer eventual ilegalidade na proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além de exercer outras funções compatíveis com sua finalidade institucional no intuito de tomar medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis, desde que haja indícios mínimos de prova. Na verdade, trata-se de poder/dever do órgão ministerial, isto é, não há faculdade em investigar ou não. 
    No caso em tela, a ilustre representante do Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público, após declarações prestadas pelo Sr. Claudenor José da Silva, cujo teor envolvia uma possível cobrança abusiva de honorários advocatícios por parte da advogada Dra. Valéria Aparecida Solda Lima. 
    Conforme denota-se no caso em comento, a causídica acima mencionada estaria, supostamente, efetuando a cobrança abusiva de honorários em ações previdenciárias, atingindo pessoas idosas e portadoras de deficiência, vez que, em tese, fixa os honorários devidos pelo contratante em 50% (cinquenta por cento) dos valores em atraso, além de parcelas sobre os benefícios previdenciários inicialmente recebidos. 
    Desse modo, havendo indícios suficientes da ocorrência de um eventual dano coletivo, pois pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais e até mesmo analfabetas figurariam como supostos desfavorecidos, por se tratar de eventuais cobranças abusivas de honorários advocatícios em ações previdenciárias, evidente a provável situação de vulnerabilidade de referidos sujeitos, a justificar a intervenção do órgão ministerial. 
    Com efeito, não se trata de mero direito individual disponível, haja vista que a transindividualidade do interesse dessume-se pela quantidade de reprodução do teor dos contratos em situações semelhantes, como o que se dá em situações em que os clientes postulam ingresso de ações previdenciárias. 
    Ademais, ao contrário do que decidiu o r. acórdão, não se trata de estabelecimento de um tabelamento de honorários, mas sim da suposta cobrança abusiva desses honorários, em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade, seja social e/ou econômica, e muitas vezes não alfabetizados, portanto incapazes de avaliar adequadamente a cláusula de honorários fixada.
    Desse modo, infere-se que não houve qualquer ilegalidade na instauração do Inquérito Civil, pois não consta qualquer arbitrariedade praticada pelo Ministério Público ao instaurar o competente Inquérito Civil Público com a finalidade de perscrutar a suposta cobrança abusiva de honorários advocatícios em desfavor de pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais, em aparente estado de vulnerabilidade. 
    Assim sendo, ao interromper a tramitação do Inquérito Civil, ao argumento da ilegitimidade do Ministério Público do presente caso, evidente que o v. acórdão contrariou o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal” (fls. 240-241, e-doc. 1).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    3. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.656.083 nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO MENCIONA A OCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS ELEMENTOS FÁTICOS NOS QUAIS SE BASEIA A PRETENSÃO RECURSAL. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO PRESENTANTE MINISTERIAL NÃO CONHECIDO, DIVERGINDO DO PARECER DO MPF. 
    (…) 12. No mais, não pode ser conhecido o Recurso, pois a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 
    13. Isso porque o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de qualquer dos supostos fatos nos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO fundamenta sua pretensão recursal, a exemplo da cobrança de honorários superiores a 50% do valor recebido pelos clientes, bem como a existência de consumidores vulneráveis, idosos, deficientes ou analfabetos. Nenhum destes elementos fáticos consta no aresto recorrido, tampouco foi objeto dos Embargos de Declaração opostos na origem (fls. 200/209). 
    14. Deste modo, o acolhimento da pretensão recursal, valendo-se de fundamentos de fato que não integraram a análise efetuada pela Corte de origem, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Apelo Nobre. 
    15. Ante o exposto, e divergindo do parecer do MPF, não se conhece do Recurso Especial do Presentante Ministerial” (fls. 310-312, e-doc. 1).
    4. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO ENVOLVENDO A LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL CONTRA SUPOSTA COBRANÇA ABUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS A SEREM TUTELADOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 803.568-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III – Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental improvido” (AI n. 748.934-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA LEI. ARTIGOS 81 E 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 599.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora